Tribunal: TJMT
Processo: 0001850-36.2011.8.11.0030
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001850-36.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VILMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 394.681.350-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), VILMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 394.681.350-04 (APELADO), FRANCELINO FERRONATTO - CPF: 389.833.540-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o STJ,
"o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título"
(REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013).

A cobrança da cédula de crédito rural prescrita por meio da ação monitória tem prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206 , § 5o , inciso I , do Código Civil.

No presente caso, não se reconhece a prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.

Impõe-se a decretação de nulidade da sentença que reconheceu indevidamente o transcurso do prazo prescricional, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Cobrança no 1850-36.2011.811.0030, Cód. 40141, ajuizada em desfavor de
VILMAR RIBEIRO DA SILVA
e outros, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e, consequentemente, extinguiu a ação com resolução de mérito. Ao final, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 28456450).

Em suas razões, de Id. 28456452, o apelante sustenta que não houve o decurso do prazo prescricional, uma vez que a ação foi ajuizada por meio do protocolo integrado, em 27.10.2011, na Comarca de Cuiabá, o que não foi levado em conta pelo Julgador de primeiro grau, que adotou a data do protocolo realizado na Comarca de Nobres, de 10.11.2011.

Requer, assim, sob o fundamento de que não restou implementada a prescrição, o provimento do recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com o regular prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 28456457, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O ponto central posto em discussão consiste em aferir a adequação da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal no caso.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o banco apelante ajuizou a presente ação cobrança, fundada em Nota de Crédito Rural de no 96/70442-X, no valor de R$2.262,18, cujo vencimento da última parcela é datada para 31.10.2006 (Id 28453999 - pg. 4) celebrada com o apelado em 02.07.1996.

Como sabido, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e só começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria ter ciência.

Para o STJ,
"o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título"
(REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013).

Já o prazo de prescrição para a cobrança deste tipo de dívida, por meio da ação de cobrança, segundo o Código Civil, é de 05 anos, conforme previsto no artigo 206, §5o, inciso I:

“Art. 206. - Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso em debate, a ação foi ajuizada por meio do protocolo integrado, devendo ser considerada a primeira data constante no documento de Id.28419472 - pg. 8, qual seja, 27.10.2011 e, tendo a Nota de Crédito Rural de no 96/70442-X, por vencimento da última parcela o dia 31.10.2006 (Id 28453999 - pg. 4), não há que se falar em transcurso do lapso prescricional, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal,

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020